Tribunal: TJPA
Processo: 0002992-86.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002992-86.2015.8.14.0051

APELANTE: RIVADAVIA CALIXTO FILHO

APELADO: WILIAM BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002992-86.2015.8.14.0051

AGRAVANTE: RIVADAVIA CALIXTO FILHO

AGRAVADO: WILIAM BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Recurso interposto contra acórdão. Inadequação da via recursal. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Rivadavia Calixto Filho em face de pronunciamento judicial proferido no âmbito da Apelação Cível nº 0002992-86.2015.8.14.0051, buscando a reforma da decisão anteriormente proferida por este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra pronunciamento já materializado em acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator.

4. A finalidade do referido recurso é submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão singular do relator, não sendo instrumento processual adequado para impugnar acórdão proferido pelo próprio colegiado.

5. A interposição de agravo interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Diante da manifesta inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

É inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, por ausência de previsão legal e inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0002992-86.2015.8.14.0051
;
Agravante:
Rivadavia Calixto Filho;
Agravado:
Wiliam Batista dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
não conhecer do recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Rivadavia Calixto Filho contra
ACÓRDÃO
que, nos autos da Apelação Cível nº 0002992-86.2015.8.14.0051, não conheceu do recurso de apelação anteriormente manejado, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que o pronunciamento de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença possuía natureza de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputando configurado erro grosseiro e afastando a aplicação da fungibilidade recursal, conforme narrado nas razões do agravo interno de id 33738415 .

Consoante certidão de id 34361192, decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao agravo interno pelo agravado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da admissibilidade do agravo interno interposto por Rivadavia Calixto Filho, o qual pretende a reforma de pronunciamento judicial já materializado em
acórdão proferido por este órgão colegiado
no âmbito da Apelação Cível nº 0002992-86.2015.8.14.0051.

Todavia, o recurso manejado revela-se
manifestamente inadequado
, porquanto o
agravo interno possui cabimento restrito às hipóteses de impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator
, não sendo meio processual apto à revisão de
acórdãos proferidos por órgão colegiado
.

Com efeito, dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Da simples leitura do dispositivo legal extrai-se que o agravo interno constitui instrumento destinado
exclusivamente à impugnação de decisões unipessoais do relator
, permitindo que a matéria seja submetida à apreciação do colegiado.

Dessa forma, verifica-se que o recorrente manejou
recurso inadequado para a finalidade pretendida
, visto que o pronunciamento judicial impugnado já se consubstanciou em
decisão colegiada
, situação em que a legislação processual prevê outros instrumentos impugnativos, como, por exemplo,
embargos de declaração
(art. 1.022 do CPC) ou os recursos dirigidos às instâncias superiores, quando presentes seus pressupostos.

Ressalte-se que, no caso concreto,
não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, pois o manejo de agravo interno contra acórdão configura
erro grosseiro
, circunstância que impede o aproveitamento do recurso.

Portanto, diante da
inadequação manifesta da via recursal eleita
, impõe-se o
não conhecimento do agravo interno
, por ausência de cabimento legal.

Ante o exposto,
voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, haja vista ter sido interposto
contra acórdão proferido por órgão colegiado
, hipótese não contemplada pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2026